Tribunal: TJSP
Processo: 2181117-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática proferida nos autos de mandado de segurança contra ato judicial – Cabimento com fundamento nos artigos 253 e 255 do RITJESP e 1.021 do CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Inépcia da impetração, sem identificação do ato violador do direito líquido e certo – Indeferimento da petição inicial – Extinção com fundamento no art. 10 da Lei

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática proferida nos autos de mandado de segurança contra ato judicial – Cabimento com fundamento nos artigos 253 e 255 do RITJESP e 1.021 do CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Inépcia da impetração, sem identificação do ato violador do direito líquido e certo – Indeferimento da petição inicial – Extinção com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I e VI, do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2181117-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Brotas, em que são agravantes IDILIO
NUCCI e SOUAD GEORGES ABOU SAADA NUCCI, são agravados MM JUIZ DE
DIREITO DA 1 VARA CIVEL DA COMARCA DE BROTAS e EXMO SENHOR
DESEMBARGADOR RELATOR DA 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, FRANCISCO CASCONI,
PAULO AYROSA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2181117-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 30233
Agravo Interno no 2181117-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Brotas 1a Vara
Agravantes: Idilio Nucci e outro
Agravados: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Brotas; Exmo. Des. Ruy Coppola da 32a
Câmara de Direito Privado e Diretor do Cartório da 32a Câmara de Direito Privado
16o Grupo de Câmaras de Direito Privado
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão monocrática
proferida nos autos de mandado de segurança contra ato judicial
Cabimento com fundamento nos artigos 253 e 255 do RITJESP e
1.021 do CPC INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Inépcia da
impetração, sem identificação do ato violador do direito líquido e
certo Indeferimento da petição inicial Extinção com fundamento
no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I e VI, do CPC
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por IDILIO
NUCCI e SOUAD GEORGES ABOU SAADA NUCCI contra a decisão monocrática
de fls. 459/463 que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita,
extinguindo o mandado de segurança impetrado contra ato judicial perpetrado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE BROTAS, EXMO. DES.
RUY COPPOLA DA 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO e DIRETOR DO
CARTÓRIO DA 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Sustentam,
em
síntese,
a
necessidade
de
anulação da decisão agravada, bem como da suspensão do processo, vez que os
incidentes de suspeição em trâmite são anteriores aos mandados de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2181117-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
impetrados. Alegam, ainda, que deve ser realizada a
comunicação do Exmo. Presidente deste E. Tribunal de Justiça, vez que ocorreu
“crime” no processo principal.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Ao contrário do recurso de agravo de
instrumento, previsto no artigo 1.015 do CPC, que se volta contra decisões
interlocutórias previstas em rol taxativo, o agravo interno volta-se contra decisões
proferidas pelo relator, para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do Regimento Interno do respectivo Tribunal.
Fulcrada a impugnação recursal nos artigos 253 e
255 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 1.021
do Código de Processo Civil, conquanto deva ser conhecida, não comporta
provimento.
II -- A decisão monocrática indeferiu a petição
inicial, por ser inadequada a via eleita, carecendo a parte impetrante, ora agravante,
de interesse processual.
Em que pese a insurgência dos recorrentes, não há
hipótese de revisão do decisum, vez que, consoante restou consignado, não
especificaram os impetrantes, com exatidão, o ato considerado coator e violador de
direito líquido e certo, insuficiente mera alegação genérica ou situação em tese
considerada.
Na oportunidade, assim restou decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2181117-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
“Na hipótese dos autos, a parte impetrante se insurge contra
suposta determinação do Exmo. Desembargador Ruy Coppola ao Diretor do
Cartório da 32a Câmara de Direito Privado acerca da distribuição do Mandado de
Segurança no 2178618-35.2020.8.26.0000, cuja competência alega ser do C.
Órgão Especial deste E. TJSP, por conexão com o incidente de competência no
0004113-02.2020.8.26.0000 que lá tramita, sob relatoria do Des. Sulaiman
Miguel.
Assim, uma vez que a petição inicial do mandamus deve
preencher os requisitos dos artigos 320 e 321 do CPC, bem como atender ao
disposto no artigo 6o da Lei 12.016/09, não verificadas tais circunstâncias, incide o
disposto no § 5o e no caput do artigo 10 do referido ordenamento:
“Art. 6o, § 5o Denega-se o mandado de segurança nos
casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil”.
“Artigo 10
A inicial será desde logo indeferida, por
decisão motivada, quando não for o caso de mandado de
segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando
decorrido o prazo legal para a impetração”.
Até porque, ao eleger coatoras diversas autoridades, a
circunstância por si só torna indeterminada a definição do ao considerado violador
do direito líquido e certo considerado violado, sem falar no fato de que, instaurado
eventual incidente de suspeição, de competência das Câmaras Especiais do
Tribunal de Justiça de São Paulo, e não de seu Órgão Especial, igualmente retira
deste Relator atribuição para eventual concessão de ordem, padecendo a
impetração de vício insuperável.
Por fim, discordante a parte impetrante quanto a distribuição
recursal, também retira desta Câmara competência para julgamento da
impetração, sem o poder de afastar o ato considerado coator genericamente
indicado.” (fls. 461/462)
No mais, não há falar em aplicabilidade do art. 988,
VI, do CPC, vez que o incidente de assunção de competência não se confunde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2181117-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
com o incidente de suspeição, porquanto o primeiro, em verdade, diz respeito à
instrumento uniformizador de jurisprudência, com força vinculante sobre os juízes,
órgãos fracionários e tribunais subordinados, com previsão no art. 947 do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo interno interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator